Tribunal: TJSP
Processo: 2011369-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado. Multa diária e prazo razoável para cumprimento, sem fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente. Necessidade de limitação global da multa. Vedação de excesso. Recurso parcialmente provido.
Há decisão com trânsito em julgado na qual

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado. Multa diária e prazo razoável para cumprimento, sem fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente. Necessidade de limitação global da multa. Vedação de excesso. Recurso parcialmente provido.
Há decisão com trânsito em julgado na qual se dispôs sobre a multa diária, mas sem limitação, para o caso de descumprimento da obrigação, assinalado prazo razoável. Daí porque, o montante reclamado pelo descumprimento da obrigação imposta é mantido, nos termos do art. 537, § 1o do CPC. Contudo, em atenção aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, cabe apenas a limitação do valor global a fim de obstar excesso e correspondente ao valor atualizado do financiamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011369-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são agravantes
UNIESP S/A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO e
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JULIANA
DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011369-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42410
2
COMARCA: Presidente Venceslau – 3a Vara – Juiz Deyvison Heberth dos Reis
AGTES. : UNIESP S.A. e outro
AGDA. : Juliana de Souza Santos
VOTO No 42.410
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação
determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado.
Multa diária e prazo razoável para cumprimento, sem fatos
novos a justificar a alteração da decisão antecedente.
Necessidade de limitação global da multa. Vedação de
excesso. Recurso parcialmente provido.
Há decisão com trânsito em julgado na qual se dispôs sobre a multa
diária, mas sem limitação, para o caso de descumprimento da
obrigação, assinalado prazo razoável. Daí porque, o montante
reclamado pelo descumprimento da obrigação imposta é mantido, nos
termos do art. 537, § 1o do CPC. Contudo, em atenção aos critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, cabe apenas a limitação do valor
global a fim de obstar excesso e correspondente ao valor atualizado do
financiamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou improcedente a impugnação.
Alega a agravante que, não obstante discussão travada no incidente
de obrigação de fazer, foi interposto o incidente de cobrança da multa, também impugnado
para a redução do valor da multa. Insiste então nesse argumento, com vistas ao art. 537 do
CPC, em especial o inciso I do § 1o, bem como os artigos 412 e 413 do CC. Diz que a
multa é exorbitante e pleiteia a limitação do valor final. Cita julgados.
Processado o recurso no efeito devolutivo, com resposta da
agravada.
É o resumo do essencial.
Primeiro, a obrigação e as astreintes foram objeto de decisão, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011369-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42410
3
trânsito em julgado.
Constou
em
julgamento
do
agravo
antecedente
(2107861-50.2019.8.26.0000) que a autora ajuizou a ação objetivando que as rés
cumprissem as cláusulas assumidas, especialmente a quitação do contrato do FIES e o
cumprimento de sentença é bastante claro ao requerer que os réus comprovem, dentro do
prazo legal, o cumprimento da obrigação de fazer o pagamento das parcelas do
financiamento, sob pena de multa.
Ora, observada a natureza das astreintes, de coagir a parte a cumprir
a obrigação específica, incide somente em caso de descumprimento e a agravante não
trouxe qualquer elemento novo, tampouco há prova de impossibilidade da medida, ou seja,
não há ocorrência posterior que possa alterar a incidência da multa.
Em suma, a fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual
recalcitrância do destinatário da ordem, sem, contudo, permitir enriquecimento da parte a
quem favorece, pois há mecanismos para não se sujeitar a qualquer multa. Sabedora da
fixação da multa, a opção por descumprir a ordem implica em responsabilidade integral.
No caso, a multa que está sendo executada é de R$ 14.100,00 (até
06.05.2019), o que não é excessivo, mas diante da não limitação do valor global e a fim de
obstar excessos, cabe ao Magistrado o dever de controle, nos termos do art. 537, § 1o, I, do
CPC. Assim sendo, a multa deve ser limitada ao montante atualizado do valor do
financiamento, a fim de evitar enriquecimento indevido.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator